Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. VALORES DE FINANCIAMENTO DIVERGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O contrato de compra e venda firmado entre as partes especifica de forma clara o valor total da operação (R$ 90.980,00) e sua composição, incluindo os valores financiados, sendo corroborado por documentos assinados fisicamente e digitalmente pelo autor, sem qualquer impugnação quanto à autenticidade.
2. Nos termos do princípio do pacta sunt servanda, o recorrente está vinculado aos termos do contrato firmado, não podendo questionar obrigações livremente assumidas e claras nos documentos apresentados.
3. A diferença entre o valor financiado e o efetivamente recebido decorre de encargos financeiros previstos no contrato de financiamento, sendo obrigação exclusiva da instituição financeira responsável, não da parte apelada.
4. Eventual insatisfação com os valores ou encargos do contrato de financiamento deve ser objeto de ação própria contra a instituição financeira responsável, não cabendo redirecionar a controvérsia ao vendedor do veículo.
5. Recurso conhecido. No mérito, NEGADO PROVIMENTO.